Tribunal: TJDFT
Processo: 0710715-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCLUSÃO TARDIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Filipe Vieira Valentino contra decisão proferida nos autos da tutela provisória, indeferiu o pedido de tutela de urgência na qual pede para alterar sua inscrição no concurso público para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, para a modalidade de pessoa com deficiência e, subsidiariamente, a reserva de vaga até decisão final.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o diagnóstico superveniente de deficiência assegura a inclusão tardia do candidato no sistema de reserva de vagas para pessoas com deficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do concurso estabelece que, o não cumprimento das formalidades necessárias de inscrição ensejará a perda do direito de concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência e o candidato concorrerá apenas para as vagas da ampla concorrência. 3.1. Referido edital não contempla a previsão de fato superveniente, nem o Decreto n. 9.508/2018, com as alterações introduzidas pelo Decreto n. 9.546/2018, o que afasta a probabilidade. 3.2. Neste sentido, “II. Não há fumaça do bom direito se as regras para os candidatos que pretendiam concorrer às vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais foram definidas no Edital e respeitadas. O edital não contém a previsão de fato superveniente, nem o Decreto 3.298/99.” (20120020109082MSG, Relator(a): Sandra de Santis, Conselho Especial, DJe: 23/07/2012).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "Eventual diagnóstico superveniente de deficiência não assegura a sua inclusão tardia no sistema de reserva de vagas, pois não cumpridas as formalidades da inscrição nos moldes do edital."
________
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 9.508/2018, com as alterações introduzidas pelo Decreto n. 9.546/2018.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 20120020109082MSG, Relator(a): Sandra de Santis, Conselho Especial, DJe: 23/07/2012.